Tribunal: CARF
Processo: 14489.000031/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
AI DEBCAD n° 37.119.379-0, de 28/09/2007
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30. OCORRÊNCIA.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a se serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos no inciso I do artigo 32 da Lei n° 8.212/91. A não elaboração da folha de pagamento na forma ditada pela legislação, acarretará aplicação de multa prevista na aliena a, do inciso I, do artigo 283 do Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social - RPS.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e não comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000031/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
TCG TRANSPORTADORA DE CARGAS EM GERAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
AI DEBCAD n° 37.119.379-0, de 28/09/2007
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
OCORRÊNCIA.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a se serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos no inciso I do artigo 32 da Lei n°
8.212/91. A não elaboração da folha de pagamento na forma ditada pela
legislação, acarretará aplicação de multa prevista na aliena “a”, do inciso I, do
artigo 283 do Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social - RPS.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO
CTN.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e não comprovada a ocorrência
de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art.
173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000031/2008-03
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, e, de ofício, declarar a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 68 a 71), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 55 a 60), proferida em sessão de 30 de janeiro de 2008, consubstanciada
no Acórdão n.o 12-18.036, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação (e-fls. 24 a 26), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PREPARAR
FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A
TODOS os SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, constitui infração ao artigo 32, inciso I da Lei n° 8212/91, c/c
artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 30):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOI (e-fls. 55 a 60) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Da autuação
A presente autuação refere-se ao AI 37.118.379-0 (CFL 30) que, tendo em vista a
extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e
a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, 'conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
14489.000031/2008-03.
2. Trata-se de Auto de Infração por infração ao artigo 32, inciso I da Lei n° 8.212/91,
c/c artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 14, constatou-se que a empresa
não informou em sua folha de pagamento mensal as remunerações recebidas pelos
segurados autônomos que lhe prestaram serviços no período de 01/1997 a 12/1998,
fato apurado na contabilidade nas contas: 3110200006.0 - Serviços de Terceiros PF;
3120200015.6 - Serviços de PF; 3120100017.8 - Retiradas de Pró-Labore.
4. Não ficaram configuradas A as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, assim como não constam autos de infração lavrados anteriormente
contra a empresa.
5. Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 15, de acordo com o art. 283,
I, “a”, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
foi aplicada a multa cabível, com valores atualizados conforme o inc. V do art. 9° da
Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007, DOU de 12/04/2007, no valor de R$ 1.195,13.
Da impugnação
6. O interessado apresentou, em 31/10/2007, sua impugnação de fls. 23/24.
7. Na referida peça de defesa alega que não está obrigada a preparar folhas de
pagamento na forma exigida pelo auditor autuante, acreditando na nulidade da
presente autuação eis que indevida a cobrança pretendida.
8. Em remanescendo dúvida a respeito da referida cominação, pugna por perícia
contábil para apurar a realização do indevido pagamento.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/RJOI (e-fls. 55 a 60), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo, em suma, a DRJ/RJOI:
 Aponta que a ora Recorrente deixou de relacionar em suas folha de
pagamento mensal as remunerações recebidas pelos segurados autônomos
que lhe prestaram serviços no período de janeiro de 1997 a dezembro de
1998, sendo que a Fiscalização – devidamente - lavrado o referido Auto de
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

Infração – AI, cumprindo-se o disposto no artigo 33 da Lei no 8.212/91 e
no artigo 293 do Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência
Social (RPS) e apontando que a Contribuinte no observou o inciso I, do
artigo 32, da Lei no 8.212/91 e o respectivo inciso I, do artigos 225 do
RPS1, se sujeitando a multa prevista na alínea “a”, do inciso I, do artigo
283 do RPS.
 refuta o pedido de perícia da ora Recorrente, por não ser trazida aos autos
nenhuma razão subsistente ou juntada que a justificasse a perícia, bem
como por não ter o pedido sido feito nos parâmetros determinados pela
legislação. Tratando-se de um pedido genérico de perícia para produção
regular de provas.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 06 de junho de 2008 (e-fls. 68 a 71), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para devolução
da matéria ao CARF: 1) Antecedentes; 2) Do Mérito.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

1 Lei no 8212/91
(...)
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
(...)
Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço,
devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)

Voto
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJOI em 19 de maio de 2008 – vide AR e-
fls.65 a 66), protocolo recursal, em 06 de junho de 2008, e-fl. 68, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 68 a 71).
Do Mérito
No caso, a Recorrente aduz que não está obrigada a preparar folhas de pagamento,
na forma apontada pela Fiscalização e que exigir que o faça é ofender os direitos e garantias
fundamentais previstas no inciso II, do artigo 5o, da Constituição Federal, que estabelece que
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei”.
Isto posto! Verifica-se que, no caso em pauta, a Recorrente faz alegações, sem
demonstrar as razões do porquê estaria desobrigada a elaborar as folhas de pagamento mensais
das remunerações recebidas pelos segurados autônomos que lhe prestaram serviços no período
de janeiro de 1997 a dezembro de 1998.
Destarte, a obrigação de preparar folhas de pagamento, de acordo com os padrões
e normas estabelecidas na legislação previdenciária (inciso I, do artigo 32, da Lei no 8.212/91,
inciso I, do artigo 225, do RPS), configura uma obrigação de fazer, consequentemente, deixando
a Recorrente de realizar tal obrigação, na forma ditada pela legislação, acarretará a sujeição da
Recorrente à sanção estabelecida na alínea “a”, do inciso I, do art. 283 do RPS2 - multa por valor
fixo.

2 Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social (RPS):
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais
e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de
acordo com os seguintes valores:

I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas seguintes infrações:

a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social;

(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

Desta forma, inferimos que a decisão da DRJ/RJOI consubstanciada no Acordão
no 12-18.036, não merece reparos e compartilhamos das motivações das conclusões do voto
deste órgão julgador da primeira instancia administrativa.
Por todo o exposto, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.
Da Decadência – Reconhecimento de Ofício
Porém, considerando que a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário em 06 de
junho 2008 (vide e-fls. 68), antes de 20 de junho de 2008, quando foi publicado no Diário Oficial
da União a Súmula STF no 8, de 12 de junho de 2008, que julgou inconstitucional o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário, analisaremos, de oficio, a possível ocorrência de
decadência ao caso em tela.
Então vejamos. O prazo decadencial dos tributos, inclusive das contribuições
previdenciárias é de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria -
Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de
junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito ao
lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não
havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
No caso em foco, observamos que objeto do lançamento em discussão se refere a
01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 1998 (vide e-fl.13), a notificação do lançamento
ocorreu em 28 de setembro de 2007 (e-fl. 2), portando, conclui-se que todo o período lançado foi
fulminado pela decadência.
Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso do prazo superior a cinco
anos, aplicado a regra de contagem do prazo decadência pelo inciso I, do artigo 173 do CTN,
conclui-se que todo período objeto do lançamento foi extinto em razão da decadência.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário e, de ofício,
declarar a decadência do lançamento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.236 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000031/2008-03

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital